Tribunal: TJBA
Processo: 8164987-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164987-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAM RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SUMULA 385/TEMA 922 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a inclusão do seu nome no referido sistema ocorreu sem a devida notificação prévia, configurando irregularidade passível de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se:(i) A falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN; (ii) A anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação expressa pela instituição financeira responsável. No caso concreto, a ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço, tornando a inscrição irregular e passível de exclusão.

4. No caso em exame, analisando o extrato do sistema SCR anexado, observa-se que a primeira inscrição feita pelo apelado é posterior a outras inscrições feitas, o que atrai a incidência do Tema 922 do STJ, que assim estabelece:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ".

5. Ausente a comprovação da notificação prévia, a ré deve ser obrigada a cancelar a inscrição do débito no SCR/SISBACEN, até que seja regularizado o referido requisito de validade.

IV. DISPOSITIVO:

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a exclusão do nome do recorrente do SCR/SISBACEN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164987-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTOVAM RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.